Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002531-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Assistência Social, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSALINA VITOR DOS SANTOS - CPF: 458.207.401-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. VALIDADE DA PORTARIA TJMT/CGJ Nº 183/2024. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, mantendo a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, com fundamento na Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a designação de competência ao NJDSP por portaria viola o princípio do juiz natural e as regras legais de competência previstas no CPC.

III. Razões de decidir
3. A Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 encontra respaldo no art. 96, I, "d", da CF/1988, que autoriza a organização dos serviços auxiliares e distribuição de competências pelos tribunais.
4. O NJDSP não representa juízo de exceção, mas medida de especialização jurisdicional para maior eficiência e uniformidade nas demandas de saúde pública.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 988) não impede a aplicação de normas administrativas internas que organizem a competência, desde que não afrontem direitos fundamentais ou o devido processo legal.
6. A decisão agravada está em conformidade com precedentes da Câmara Regional de Caruaru em situações análogas.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a designação de competência ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública por meio da Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024, como medida de organização interna do Poder Judiciário, nos termos do art. 96, I, 'd', da CF/1988, não configurando violação ao princípio do juiz natural ou às regras legais de competência do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; art. 96, I, "d"; CPC, art. 52, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; RMS 64.534/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROSALINA VITOR DOS SANTOS, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, mantendo a remessa dos autos da ação de obrigação de fazer (Processo n.º 1028019-70.2024.8.11.0003) ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), por força da Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024.

A agravante sustenta, em síntese, que a mencionada portaria não possui força normativa para alterar as regras legais de competência previstas no Código de Processo Civil, especialmente o disposto no art. 52, parágrafo único, e que a designação de competência ao NJDSP configura ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição Federal), além de afrontar a jurisprudência do STJ fixada no IAC n.º 10 e no julgamento do Tema 988, que reconhece a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

Requereu o provimento do agravo interno, a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis para processar e julgar a demanda originária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravo Interno preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, não assiste razão à parte agravante.

A decisão agravada fundamentou-se de forma suficiente ao reconhecer que a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública encontra respaldo normativo na Portaria TJMT/CGJ n.º 183/2024, que atribuiu competência especializada ao referido núcleo para julgamento de ações de saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso.

O argumento de que a referida portaria extrapolaria sua função administrativa ao criar nova regra de competência, afrontando o art. 52, parágrafo único, do CPC, não se sustenta neste momento, uma vez que a especialização de varas e núcleos tem amparo no art. 96, I, "d" da Constituição Federal, que autoriza os tribunais a organizar seus serviços auxiliares, inclusive a distribuição de competência entre órgãos jurisdicionais.

Ademais, é importante observar que o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não subtrai o direito de acesso ao Judiciário, tampouco se configura como juízo de exceção. Trata-se de instrumento voltado à otimização e uniformização do julgamento de demandas repetitivas e complexas, como as que envolvem fornecimento de tratamentos e medicamentos, promovendo maior celeridade e especialização.

Ainda que haja precedente do STJ (Tema 988 e RMS 64.534/MT) que reconheça a relativização do rol do art. 1.015 do CPC, tal entendimento não afasta a validade da portaria quando interpretada como ato de organização judiciária interna, e não como inovação de competência em sentido estrito.

Outrossim, a decisão agravada está em consonância com o posicionamento desta Câmara em situações análogas, nas quais se reconheceu a validade da competência atribuída ao NJDSP, em conformidade com os princípios da eficiência administrativa e da especialização jurisdicional.

Colhe-se da decisão recorrida:

“[...]
O recurso não comporta provimento. Com efeito, ao examinar os fundamentos e o contexto normativo aplicável, verifica-se que a remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) não caracteriza alteração de competência, como quer fazer crer a parte agravante.

Observa-se dos atos que instituíram o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) do TJMT sua clara natureza de Núcleo de apoio, e não de órgão judiciário autônomo.

Os Núcleos de Justiça 4.0 foram instituídos pela Resolução n. 385/2021 do CNJ, com o objetivo de modernizar e acelerar a prestação jurisdicional, especialmente em processos eletrônicos e, atua sob supervisão, complementando a estrutura judiciária já existente. A Resolução nº 5/2024 do Tribunal Pleno e a Portaria183/2024 da Corregedoria-Geral são expressas nesse sentido, bem como os fundamentos do processo administrativo CIA nº 073898-73.2024.811.0001.

Além disso, o NJDSP tem especialidade sobre o tema e garante maior celeridade aos processos de saúde, bem como detém prerrogativas para a devida autorização judicial no que toca ao fornecimento dos procedimentos e demais provimentos necessários à efetivação da obrigação pretendida, assegurando, assim, a devida e efetiva prestação jurisdicional.

Portanto, não há criação de nova competência ou usurpação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e da Justiça Comum, mas apenas uma redistribuição administrativa que visa à especialização e celeridade processual.

Não fosse suficiente, a Resolução n. 385/2021 do CNJ estabelece que a escolha pelo Núcleo de Justiça Digital é facultativa à parte autora e que a parte ré pode se opor a essa escolha, nos termos do artigo 2º da Resolução n. 385/2021. Na hipótese de oposição fundamentada e acolhida, os autos devem retornar ao juízo de origem, senão vejamos:

"Art. 2º A escolha do "Núcleo de Justiça 4.0"pela parte autora é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação.

§ 1º O processo atribuído a um" Núcleo
de Justiça 4.0 "será distribuído livremente entre os magistrados para ele
designados.

§ 2º É irretratável a escolha da parte autora pela tramitação de seu processo no" Núcleo de Justiça 4.0 ".

§ 3º O demandado poderá se opor à tramitação do processo no" Núcleo de Justiça 4.0 "até a apresentação da primeira manifestação feita pelo advogado ou defensor público.

§ 4º Havendo oposição da parte ré, o processo será remetido ao juízo físico competente indicado pelo autor, submetendo-se o feito à nova distribuição.

§ 5º A oposição do demandado à tramitação do feito
pelo"Núcleo
de Justiça 4.0"poderá ser feita na forma prevista no art. 340 do CPC.

§ 6º A não oposição do demandado, na forma dos parágrafos anteriores, aperfeiçoará o negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC/15, fixando a competência no "Núcleo de Justiça 4.0".

Posteriormente
o CNJ editou a Resolução n. 398, de 9 de julho de 2021, para dispor a respeito
da atuação dos "Núcleos de Justiça 4.0" em apoio às unidades
jurisdicionais, preservando-se a possibilidade de oposição das partes à remessa
do feito aos novos órgãos jurisdicionais, desde que fundamentada, de acordo com

o art. 2º:

"Art. 2º Admitir-se-á a oposição
fundamentada das partes aos "Núcleos de Justiça 4.0" nos processos a
eles encaminhados com base no inciso I do artigo anterior, hipótese em que
deverá ser deduzida na primeira manifestação que vier a ser realizada após o
envio dos autos ao "Núcleo de Justiça 4.0".

Parágrafo único. A oposição fundamentada ao encaminhamento dos autos a um "Núcleo de Justiça 4.0" manifestada por qualquer das partes, se acolhida, é irretratável e vinculativa, de forma a gerar o efeito obrigatório do retorno dos autos à vara de origem, ficando vedado novo encaminhamento ao núcleo para tramitação e/ou julgamento, salvo se caracterizada posteriormente alguma das hipóteses previstas nos incisos II a V do art. 1º".

Ao que
se denota, a regulamentação do CNJ garante às partes a possibilidade de
oposição fundamentada à remessa do processo aos Núcleos de Justiça 4.0, nos
termos do artigo 2º, § único, da Resolução n 398/2021, cujo mister não se
desincumbiu o recorrente.

Como é recorrente nesta Corte de Justiça, toda argumentação se refere à eventual incompetência dos Núcleos de Justiça 4.0. e, não há, demonstração de que a atuação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública comprometeria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Máxime se a parte autora continua sendo assistida pela Defensoria Pública, o que assegura a efetividade de sua representação processual.

Por oportuno, transcreve-se fragmento da decisão liminar proferida pelo Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro no agravo nº 1005555-27.2025.8.11.0000 (DJE 28.02.2025), in

verbis
:

“(...)

Contudo, conforme anteriormente mencionado
não há que se falar em criação de nova competência ou usurpação de competência
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas apenas uma redistribuição
administrativa que visa à especialização e celeridade processual. Insisto, a
Resolução TJ-MT do Tribunal Pleno n. 5/2024, que dispõe sobre a criação do
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública no âmbito do Poder Judiciário do
Estado de Mato Grosso, em seu artigo 5º, estabelece que o Núcleo de Justiça
Digital atue em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de
Mato Grosso.

Os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso concreto.

(...)

Referente a arguição de acesso à justiça, os argumentos do agravante também não merecem acolhimento, pois embora o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública esteja sediado na capital, os autos tramitam exclusivamente em meio eletrônico, por meio do sistema
PJe
, permitindo o acompanhamento integral do processo de forma remota.

Note-se, que a parte continua sendo
assistido
pela Defensoria Pública, o que assegura a efetividade de sua representação processual. A especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública para demandas de saúde pública contribui para uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, não havendo qualquer indício de prejuízo concreto ao paciente. (...)

Cumpre ressaltar que a especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, voltada para demandas de saúde pública, promove maior eficiência e rapidez na resolução de litígios dessa natureza, sendo medida que beneficia o jurisdicionado e assegura a efetividade do direito fundamental à saúde. (...)

Diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a decisão de remeter o processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é legal e está em consonância com os normativos do CNJ. Não há prova da probabilidade do direito e de eventual lesão irreparável ou risco ao direito do agravante que justifique o deferimento da liminar.

Como se sabe, para a liminar, exigindo-se a presença simultânea de dois requisitos, deve a recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77). (...).”

EsteTribunal, em cumprimento às diretrizes nacionais, editou a Resolução nº 12, de 22 de julho de 2021, para implementar, no âmbito estadual, a criação dos Núcleos de Justiça 4.0:

Art. 1º Regulamentar a implantação dos “Núcleos de Justiça 4.0” no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Por “Núcleo de Justiça 4.0”
entenda-se a estrutura organizacional criada para prestar jurisdição em

ambiente digital, exclusivamente em processos que tramitam sob o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital”.

Art. 2º-A Os “Núcleos de Justiça 4.0” poderão ser instituídos para atuação em apoio às unidades judiciárias físicas, de todas as competências, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação. (Incluído pela Resolução OE 23.2021). [...].

Posteriormente, por meio da Resolução nº 5, de outubro de 2024, foi instituído o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), responsável pelo processamento e julgamento de ações relacionadas à assistência à saúde.

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a criação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, e extingue o Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário, na estrutura da organização judiciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Fica criado o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, na estrutura da organização judiciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com as seguintes características:

I – Competência: processar e julgar as ações judiciais relacionadas a Direito de Saúde Pública, distribuídas nas comarcas do Estado de Mato Grosso, bem como as distribuídas nas unidades do Sistema de Juizados Especiais, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, excetuadas as de competência da 1ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande. [...]

Art. 3º O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública funcionará de forma integrada à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – Vara da Saúde, competindo, ainda, ao(à) magistrado(a) titular, a coordenação. [...]

Art. 5º O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública atuará, nos limites da competência prevista no inciso I do art. 2º desta Resolução, em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação. [...].

A partir da edição desse ato normativo, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, por meio da Portaria nº 183, de 19 de novembro de 2024, estabeleceu normas para a remessa de processos em trâmite nas unidades judiciárias do Estado ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

Art. 1º Fica facultado aos Juízes das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso encaminharem ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) os processos que se enquadrarem nas características e circunstâncias a seguir:

I – Ações de saúde pública nas quais o Estado de Mato Grosso figure como polo passivo e que possuam causa de pedir relacionada à saúde pública, incluindo:

a) processos na fase de conhecimento, classificados em qualquer das classes processuais subordinadas à classe-mãe n. 1107 – Procedimento de Conhecimento, conforme as Tabelas Processuais Unificadas, distribuídos a qualquer tempo; e

b) processos classificados com qualquer
assunto relacionado à saúde pública.

Parágrafo único. As unidades judiciárias apoiadas deverão adotar as providências necessárias para a associação de incidentes processuais e de processos distribuídos por dependência.

Art. 2º A Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande será responsável pelo cumprimento dos atos cartorários dos processos remetidos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde.

Art. 3º Em caso de redistribuição de processo em desacordo com os critérios delimitadores do acervo, o(a) Juiz(a) responsável pelo processo no Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública ou o(a) Gestor(a) deverá proceder à sua imediata devolução à unidade judiciária de origem.

Art. 4º Os processos redistribuídos tramitarão no Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública até o trânsito em julgado da sentença ou da decisão final em cumprimento de sentença que determina seu arquivamento, momento em que serão devolvidos à unidade de origem, devidamente arquivados. [...].

Assim, verifica-se que essa unidade não se caracteriza como um órgão jurisdicional autônomo, mas sim como uma unidade de apoio vinculada às Varas da Fazenda Pública. Sua integração à estrutura administrativa tem por finalidade aprimorar a tramitação processual, assegurando maior celeridade e eficiência na análise de demandas sensíveis, especialmente aquelas relacionadas à saúde pública.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça já se manifestou sobre a legalidade da instituição dos Núcleos de Justiça 4.0 pelos Tribunais, conforme as resoluções aplicáveis, ressaltando sua importância como instrumento de modernização e eficiência do Poder Judiciário, sem comprometer a autonomia administrativa dos tribunais.

Como anotado e de importante relevância, os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso concreto.

Assim, conforme entendimento majoritário deste Tribunal, a remessa dos autos ao NJDSP não caracteriza alteração de competência, mas mera redistribuição administrativa visando à especialização e celeridade processual em apoio às varas e juizados que lidam com demandas da saúde pública.

Some-se a isso o fato de que a oposição foi formulada de maneira genérica, sem qualquer fundamentação concreta acerca de eventuais prejuízos ou impossibilidade de tramitação no referido Núcleo.

Com efeito, a sistemática dos núcleos de apoio exige motivação específica para afastar sua atuação, sob pena de se comprometer a própria finalidade desses órgãos de cooperação.

Desse modo, resta afastada a tese de que a criação do Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública viola a Constituição Federal ou as leis que regulam o caso. A remessa de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) não contraria o Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10, pois não altera a competência absoluta das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nem a competência territorial prevista em lei.

Assim, não há falar que o encaminhamento dos autos ao referido núcleo viole o Juízo Natural ou afronte as regras de distribuição de competência, pois a conduta igualmente encontra amplo respaldo jurídico, a exemplo da Lei nº 14.129/2021, que dispõe sobre o Governo Digital, a Lei nº 11.419/2006, que estimula a informatização do processo judicial e o art. 18 da Lei nº 11.419/2006, que autoriza os órgãos do Poder Judiciário a regulamentarem a informatização do processo judicial. Além disso, já existem diversas Resoluções do CNJ que autorizam e incentivam a instalação de meios inovadores para a melhoria do acesso à justiça e de sua eficiência.

Diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a decisão de remeter o processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é devida e está em consonância com os normativos do CNJ.

Além disso, trata-se de processo eletrônico, em trâmite pelo PJE, em que a parte está devidamente representada, o que afasta qualquer alegação de lesão irreparável ou risco de dano. De modo que não há qualquer motivo efetivo que impeça a tramitação no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

[...]”

Assim, não há ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025